Tribunal: TJES
Processo: 5029775-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029775-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ELOIR MOREIRA BASTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE ELETRÔNICA PERPETRADA POR TERCEIROS. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONEXÃO REJEITADAS. CADEIA DE FORNECEDORES CONFIGURADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS E SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO PREVENTIVO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VILIPÊNDIO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por AME DIGITAL BRASIL LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as instituições requeridas, de forma solidária, à restituição do valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na origem, o autor narra ter sido vítima de fraude eletrônica perpetrada por meio de aplicativo de mensagens, ocasião em que, sob o pretexto de cancelamento de operações suspeitas, houve o processamento de transferências indevidas via PIX a partir de sua conta bancária, o que imputa à falha de segurança dos sistemas das requeridas.

A recorrente AME DIGITAL BRASIL LTDA., em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. No mérito, defende a reforma integral da sentença ante o rompimento do nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiros, argumentando que a fraude foi perpetrada mediante dinâmica de estelionato alheia à sua esfera de responsabilidade. Sustenta, outrossim, a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado na origem.

Por sua vez, o recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em suas razões recursais, pugna pela reforma integral do julgado sob o argumento de que as operações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e validação biométrica facial do próprio correntista, circunstância que caracterizaria a culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de defeito na prestação do serviço. Sustenta, ademais, a ocorrência de fortuito externo e a regularidade de seus mecanismos preventivos, afirmando que a fraude decorreu de técnicas de engenharia social alheias ao seu controle sistêmico.

Por fim, o recorrente BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em suas razões recursais, suscita preliminar de conexão e postula a reforma da sentença ao argumento de que as operações foram realizadas voluntariamente pelo consumidor, mediante o uso de dispositivo pessoal habilitado e senhas eletrônicas, o que configuraria culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Defende a ocorrência de fortuito externo e a inexistência de falha na prestação do serviço ou vazamento de dados, sustentando a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva inerente ao fortuito interno. Alega, ainda, a ausência de prova de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do montante fixado e o reconhecimento da culpa concorrente para restringir a restituição ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor subtraído.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões consolidadas nas quais sustenta a manutenção integral da sentença. Argumenta que a fraude decorreu de falha grave no dever de segurança das instituições, as quais permitiram transações atípicas e destoantes do perfil de consumo de um idoso de 71 anos, além de terem incorrido em inércia injustificável na abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Defende a aplicação da responsabilidade objetiva por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, e refuta individualmente as teses de culpa exclusiva e ilegitimidade passiva suscitadas pelos bancos.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Os preparos foram devidamente recolhidos e as contrarrazões são tempestivas. No que tange aos pedidos de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-os
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo os recursos tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pela AME DIGITAL BRASIL LTDA. e pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., verifica-se que estas não comportam acolhimento, uma vez que, por força da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas à luz das alegações deduzidas na exordial. Sob esse prisma, incide a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o que assegura a pertinência subjetiva das recorrentes para figurarem no polo passivo, ficando a análise do grau de responsabilidade de cada instituição afeta exclusivamente ao mérito.
Rejeito
as preliminares.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de conexão arguida pelo BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Malgrado a existência de outras demandas fundadas em contexto fático correlato, observa-se que as ações se referem a transações distintas e valores diversos, inexistindo risco concreto de prolação de decisões contraditórias que justifique a reunião dos feitos nesta fase processual.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a fraude perpetrada por terceiros mediante técnicas de engenharia social caracteriza fortuito interno ou hipótese de rompimento do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor, bem como a subsistência do dever de indenizar pelos danos materiais e morais reconhecidos na origem.

No mérito, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de sorte que a responsabilidade das recorrentes é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento. Nesse passo, uma vez que o fornecedor aufere lucros com a atividade desenvolvida, deve responder pelos danos causados por eventuais falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a segurança das operações financeiras e a higidez das contas mantidas pela instituição constituem deveres inerentes à atividade bancária, razão pela qual as fraudes praticadas por terceiros no âmbito dessas operações configuram, via de regra, fortuito interno. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual impõe às instituições a responsabilidade pelos danos gerados por delitos cometidos por terceiros, visto que tais eventos se inserem no risco do negócio e não possuem o condão de romper o nexo de causalidade.

No caso vertente, a pretensão recursal de afastar a responsabilidade pelo ilícito não merece acolhimento, visto que a dinâmica dos fatos revela uma falha evidente no dever de segurança das instituições financeiras. Embora as recorrentes sustentem a regularidade das operações em razão do uso de credenciais pessoais e validação por senhas ou biometria, tal circunstância não é suficiente para eximi-las de responsabilidade, porquanto a segurança das transações bancárias abrange o monitoramento eficaz de padrões comportamentais do consumidor.

Dessa forma, o processamento de múltiplas transferências sucessivas e em curto espaço de tempo revela um cenário de movimentações manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil habitual do consumidor, de sorte que a ausência de bloqueio preventivo ou de validação adicional reforçada configura defeito na prestação do serviço.

Outrossim, a responsabilidade das recorrentes AME DIGITAL BRASIL LTDA. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. resta consolidada pela ausência de prova da regularidade na abertura e manutenção das contas utilizadas pelos fraudadores, encargo que lhes competia e do qual não se desincumbiram. A falta de demonstração de protocolos rígidos de conferência documental e biométrica dos beneficiários dos créditos evidencia que as referidas instituições franquearam seus sistemas a terceiros de forma temerária, assumindo os riscos inerentes à desídia no dever de vigilância e fiscalização das contas sob sua gestão, o que atrai a aplicação do artigo 14, §1º, do CDC.

Ademais, verifica-se uma falha na fase posterior à consumação do ilícito, consubstanciada na ineficácia dos procedimentos destinados à mitigação do prejuízo, notadamente quanto ao Mecanismo Especial de Devolução (MED). A ausência de medidas céleres e coordenadas entre as instituições envolvidas para o bloqueio e tentativa de recuperação dos valores, logo após a comunicação da fraude pelo consumidor, reforça o nexo de causalidade entre a conduta omissiva das rés e a consolidação do dano material suportado pelo autor.

In casu
, denota-se que as recorrentes não lograram demonstrar qualquer causa interruptiva do nexo causal, especialmente porque falharam em comprovar a regularidade do monitoramento das transações ou a idoneidade da conta beneficiária. Nesse cenário, permanecendo íntegra a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela desídia no dever de segurança, a manutenção da condenação à restituição dos danos materiais revela-se medida de rigor.

Noutro giro, no que concerne à indenização por danos morais, impõe-se a reforma da r. sentença vergastada. É cediço na jurisprudência pátria, mormente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que a ocorrência de fraude bancária não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração cabal de vilipêndio aos direitos da personalidade ou desdobramentos de gravidade ímpar que transcendam o mero dissabor.

Na espécie, a instrução processual não revela o transbordamento da lesão para além da esfera patrimonial. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de humilhação, angústia profunda ou qualquer situação excepcional que tenha atingido sua dignidade, limitando-se o evento aos contornos de prejuízo financeiro, cuja recomposição integral já restou assegurada pela condenação em danos materiais. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO DANO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a falha na prestação de serviço bancário (fraude ou contratação indevida de empréstimo), por si só, não caracteriza dano moral in re ipsa, exigindo-se a comprovação de que o ato ilícito extrapolou o mero aborrecimento e atingiu significativamente os direitos da personalidade da vítima
. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu que a falha na prestação do serviço bancário não gerou danos morais, destacando que o crédito disponibilizado superou os descontos realizados, não houve comprometimento da subsistência do autor, tampouco inscrição em cadastros de inadimplentes. 3. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional ("a" e "c"). 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.248.813/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)
[Grifei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR DIMINUTO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que
"a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020)
. [...] 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.240.131/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)
[Grifei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fraude bancária, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, se mostrando necessária a presença de elementos quer comprovem que o ato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa os direitos de personalidade da vítima
. 1.1. Rever as conclusões do Tribunal local acerca da ausência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, no caso concreto, apenas seria possível mediante o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.202.582/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)
[Grifei]

Destarte, ausente a prova de repercussão extrapatrimonial gravosa, o provimento dos apelos para extirpar a condenação por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)